Tribunal: TJDFT
Processo: 0730338-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, visando sanar supostas omissões e contradições, além de requerer pré-questionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há vícios de omissão ou contradição no acórdão embargado, bem como se é possível rediscutir a exigibilidade do título executivo e a forma de atualização do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
4. A omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide.
5. A contradição é impugnável pela via dos embargos declaratórios quando há contradição interna, ou seja, do julgado com ele mesmo, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado, e não a com a lei, entendimento diverso de outro tribunal ou da própria parte.
6. Não há que se falar em vício no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
7. Para fins de pré-questionamento, o artigo 1.025 do CPC/15 estabelece que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados, ainda que os embargos tenham sido inadmitidos ou rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 969, art. 313, inc. V, alínea a, art. 535, inc. III, §§5o e 7o, art. 1.025, art. 1.026, §2o. CF/1988, art. 103-B, §4o, inc. I. EC n. 113/2021, art. 3o. Res. CNJ n. 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 07385034320248070000, Rel(a). Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, p. 13.11.2024. TJDFT, AI, 07370764520238070000, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 03.04.2024. TJDFT, AI, 07434992120238070000, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 15.03.2024. TJDFT, AI, 07074801620238070000, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 18.09.2023. TJDFT, AI, 07239092420248070000, Rel(a). Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, p. 18.12.2024. TJDFT, ED, 07031291220248070017, Rel(a). Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, p. 04.04.2025. TJDFT, ED, 00369027120148070007, Rel(a). Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, p. 03.04.2025.